Tribunal: TJDFT
Processo: 0004153-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições gozam da presunção relativa de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

2. A pequena quantidade de drogas apreendida na posse do réu primário e portador de bons antecedentes é fundamento idôneo para aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), mostrando-se proporcional e adequada.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.